Tribunal: TCU
Processo: 038.755/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13667/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 038.755/2020-3 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Delson Gomes da Silva (CPF XXX.208.237-XX); Fernando Cesar de Lima (CPF XXX.167.694-XX); Juarez Rodrigues de Farias (CPF XXX.562.418-XX); Julio Cesar dos Santos Rocha (CPF XXX.308.347-XX); Julio Jose Gomes Garcia (CPF XXX.668.997-XX); Julio Santana Filho (CPF XXX.147.274-XX); Leila Prudente de Castro (CPF XXX.035.817-XX); Luiz Antonio Rodrigues (CPF XXX.270.184-XX); Messias Cassimiro Valente (CPF XXX.058.227-XX) e Paulo Viterbo da Cruz (CPF XXX.973.747-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.